Tribunal: TJPA
Processo: 0810494-26.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810494-26.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

AGRAVADO: DETRAN - PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ÓBICE LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, § 3º, DA LEI N.º 8.437/92. ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97; § 3º DO ART. 300; DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 - A tutela de urgência indeferida pela decisão agravada visava o reconhecimento imediato de nulidade do registro de transferência do veículo marca Nissan Versa 2017/2018, oriundo do DETRAN/MG para o DETRAN/PA, e autorização para que proceda com a venda particular do automóvel e o imediato cancelamento de penalidades pecuniárias e administrativas, incluindo multas de trânsito, o que certamente esgota o objeto da demanda, possuindo nítida conotação satisfativa, de maneira a encontrar, portanto, tanto vedação no § 3º, do art. 1º, da Lei n.º 8.437/92, aplicada às antecipações de tutela contra Fazenda Pública por força do art. 1º, da Lei n.º 9.494/97, quanto no próprio § 3º do art. 300 do Código de Processo Civil.

2. Também não demonstrada a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisito contido no caput do art. 300 do NCPC, pois como informado pela agravante o veículo está em sua posse, razão pela qual deve ser mantida hígida a decisão interlocutória agravada.

3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 21 de março de 2022.

DESEMBARGADORA EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, Com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal
, interposto por
LOCALIZA RENT A CAR
, nos termos dos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil Brasileiro, interposto contra a decisão do Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos da
Ação de Anulatória de Ato Administrativo
, proposta pela agravante, em face do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA,
indeferiu o pedido de tutela urgência formulado no sentido de reconhecimento imediato de nulidade do registro de transferência do veículo marca Nissan Versa 2017/2018, oriundo do DETRAN/MG para o DETRAN/PA, e autorização para que proceda com a venda particular do automóvel e o imediato cancelamento de penalidades pecuniárias e administrativas, incluindo multas de trânsito.

Em suas razões recursais, a agravante relata que ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo, contra o DETRAN/PA, em razão da transferência fraudulenta do veículo Nissan Versa, 2017/2018, de sua propriedade para nome de terceiro.

Destaca que realiza atividades de locação de veículos automotores, atuando em todo território nacional, sendo que o veículo foi locado em uma de suas filiais, porém não foi devolvido, sendo surpreendida com a transferência do veículo para o nome de terceiro, registro realizado pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará, sem o seu consentimento, pelo que afirma que estelionatários se utilizaram de documentos falsos.

Informa, ainda, que o veículo foi recuperado estando na posse da empresa.

Por fim, sustenta a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela recursal, com base nos artigos 300, §2° e §3°, 305 e 1.019, todos do CPC, considerando o contrato de locação firmado, a fraudulenta transferência de propriedade e o boletim de ocorrência, defendendo a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco útil do processo.

Requereu a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja declarada a imediata nulidade da transferência fraudulenta do veículo Nissan Versa e o imediato restabelecimento do registro original de propriedade do automóvel, bem como a imediata autorização para alienação do bem e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão guerreada (id 3864453).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária, indeferi a tutela antecipada recursal pretendida.

O Agravado não apresentou contrarrazões conforme certidão Id nº 4452040.

O Ministério Público deixou de emitir parecer, por entender ausente interesse público a justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Recebo o agravo de instrumento, vez que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade e não havendo preliminares, passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO

Importante destacar que nesse momento processual cabe a análise do acerto ou não da decisão impugnada, não cabendo a este Juízo, em sede de agravo de instrumento, se manifestar acerca do objeto da demanda em sua totalidade, sob pena de supressão de instância.

No caso em exame, entendo que o presente recurso deve ser conhecido e desprovido, confirmando-se a decisão agravada, pois apesar dos indícios de fraude, resta inegável que a imediata declaração de nulidade do ato de transferência do veículo, de restabelecimento do registro de propriedade e de autorização de alienação do bem podem tornar irreversível os efeitos da decisão, incidindo a vedação legal prevista no artigo 300, §3° do CPC.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Também não restou demonstrado pela autora, a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando que o veículo, objeto da ação principal, não se encontra em poder do terceiro, mas sim na posse da própria empresa agravante, conforme declaração e documentos anexos à ação principal.

Por fim, a decisão agravada está em consonância com a
previsão do §3º, do art.
1º
da Lei 8.437/92 c/c art. 1º da Lei nº
9.494
/97, que veda a antecipação dos efeitos da tutela que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda, sendo a sua excepcional relativização cabível somente como instrumento de efetividade e celeridade da prestação jurisdicional que justifique o seu deferimento, como nos casos alusivos à preservação de direitos fundamentais, diretamente ligados à vida e à saúde de um infante, verbas alimentares, o que não é o caso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ÓBICE LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, § 3º, DA LEI N.º 8.437/92. ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97; § 3º DO ART. 300; E ART. 1.059 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A tutela de urgência visa a obtenção de decisão que determine ao agravado que efetue o recálculo dos vencimentos da agravante, de modo a modificar o cômputo do tempo de serviço da recorrente enquanto servidora temporária perante o Estado para fins de concessão de adicional de tempo de serviço, o que se verifica, esgota o objeto da demanda, possuindo nítida conotação satisfativa, de maneira a encontrar, portanto, tanto vedação no § 3º, do art. 1º, da Lei n.º 8.437/92, aplicada às antecipações de tutela contra Fazenda Pública por força do art. 1º, da Lei n.º 9.494/97, quanto no próprio § 3º do art. 300 e 1.059 do Código de Processo Civil. 2
. In casu, não se verifica a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisito contido no caput do art. 300 do NCPC, se o pedido realizado em tutela de urgência for concedido tão somente ao final da demanda, razão pela qual deve ser mantida hígida a decisão interlocutória agravada. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(4214159, 4214159, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-01-12)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E O BRADESCO.
PRETENSÃO DE REPASSE IMEDIATO DAS PARCELAS ATRASADAS EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA. CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. (...) 3-O juízo a quo deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência do Agravante, determinando tão somente ao Município Agravado, que repasse ao Agravante, os valores referentes à todas as parcelas mensais subsequentes e futuras incidentes conforme o Convênio, a contar da intimação da referida decisão, o que deve incluir todos os contratos já firmados com servidores municipais e outros que venham a ser firmados no curso da demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a contar do primeiro dia útil subsequente ao vencimento de cada parcela mensal, limitadas ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). (...)
5-Cumpre destacar que a teor do §3º, do art. 1º da Lei 8.437/92 c/c art. 1º da Lei nº 9.494/97, não cabe a antecipação dos efeitos da tutela que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, de forma que seria cabível sua relativização apenas excepcionalmente, apenas como instrumento de efetividade e celeridade da prestação jurisdicional que justifique o seu deferimento, contemplando a preservação de direitos fundamentais, diretamente ligados à vida e à saúde, o que não é o caso. Precedentes. 6- Desta forma, consistindo a pretensão do Agravante na própria satisfação do mérito da ação de origem, uma vez que almeja o pagamento de todo o valor cobrado, mostra-se incabível a antecipação dos efeitos da tutela nos moldes em que pretendida pelo Agravante, até porque versando os autos sobre obrigação de pagar, o próprio sistema de execução contra a Fazenda Pública para fins de recebimentos de valores prevê o pagamento via precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. Precedente desta E. Corte.
7-Outrossim, não se verifica a demonstração da possibilidade de lesão grave e de impossível reparação, uma vez que consoante mencionado pelo próprio Agravante em sua peça recursal, trata-se de uma instituição financeira de grande porte econômico.8-Neste viés, analisando as razões do recurso e os documentos colacionados aos autos não se identificam elementos que demonstrem que a decisão agravada merece reforma, pelo que há plausibilidade na manutenção da decisão agravada. 9-Agravo de Instrumento conhecido e não provido. À unanimidade.

(6190480, 6190480, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-30, Publicado em 2021-09-15)

Assim, ante a vedação legal, restou não evidenciada a aparência do bom direito, demonstrando o acerto da decisão agravada, pelo que se mantêm.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P.R.I

Belém (Pa), 21 de março de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/03/2022